Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-37.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001866-37.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. REMANEJAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO ESTIPULADO DESCUMPRIDO. JUSTIFICATIVA DE INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. Sentença MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001866-37.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.